Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-55.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000022-55.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA DIAS

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE VALOR PREVISTO EM ACORDO JUDICIAL. RECUSA INDEVIDA DE DEVOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição do valor de R$ 3.743,48, pago em duplicidade pela autora, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2 - A autora alega que, após firmar acordo em processo anterior, pagou o valor pactuado (ID 85054775), mas que tal quantia já havia sido satisfeita anteriormente por meio de estorno (ID 85054776), configurando pagamento em duplicidade não restituído administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em analisar (i) a admissibilidade parcial do recurso, por ausência de interesse recursal quanto a capítulos inexistentes na sentença; (ii) a limitação temporal do direito à repetição de indébito, em observância à modulação de efeitos fixada pelo STF (ADI 4.411/MG); e (iii) o termo inicial de incidência dos consectários legais sobre o indébito (Súmula 188/STJ).3 - A controvérsia consiste em analisar: (i) a adequação da via eleita (ação de conhecimento) para reaver valor pago por erro, em vez de execução de título; (ii) a configuração do enriquecimento sem causa do banco pelo recebimento em duplicidade; (iii) a ocorrência de dano moral pela recusa do banco em restituir o valor; e (iv) a razoabilidade do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a causa de pedir não é o descumprimento do acordo, mas um fato novo (pagamento por erro), fundado na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), exigindo ação cognitiva. 5 - Configura-se o enriquecimento sem causa, pois, ao receber o segundo pagamento por uma dívida já satisfeita pelo estorno anterior, o banco auferiu vantagem patrimonial sem justa causa. 6 - O dano moral resta configurado pela "conduta dolosa e desrespeitosa" do banco, que, ciente do equívoco, recusou-se a restituir administrativamente a quantia, aproveitando-se da vulnerabilidade da consumidora (idosa e analfabeta) e violando a boa-fé objetiva. 7 - O valor da indenização (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8.Sobre danos morais incidem juros de mora a partir da citação nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada, recurso não provido. honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11).

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80005952120208050138, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024; TJ-BA - Apelação: 80421628920198050138, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Data de Julgamento: 11/07/2023, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2023; TJ-BA - APL: 00005337120158050210, Relator.: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000022-55.2024.8.05.0101
, sendo parte(s) Apelante
BANCO DAYCOVAL S/A
e parte(s) Apelado
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça